Tribunal: TJDFT
Processo: 0752676-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INADIMPLEMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR. LIMITE MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS. PERIODICIDADE ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a não preclusão da matéria e a possibilidade de revisão das astreintes, nos termos do art. 537, §1o do CPC, não há que se falar em mitigação da multa quando diante do evidente descumprimento da ordem judicial.
2. Não evidenciada abusividade ou desproporcionalidade da medida quanto ao valor estabelecido, e, uma vez que se encontra devidamente limitada, eis que fixada pelo prazo de 90 (noventa) dias, não se justifica a redução ou modificação do limite, conforme defende o agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.